Tribunal: STF
Processo: Rcl 72836
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prati, Donzaduzzi & Cia Ltda. contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 8), proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021009-09.2019.5.04.0101, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3.991 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Prati, Donzaduzzi & Cia Ltda. alega que, nos autos em referência, o autor da ação trabalhista “desempenhava suas atividades como representante comercial autônomo, com observância do quanto disposto nas Leis n. 64.886/65 e 8.420/92, de forma que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego.” (e-doc. 1, p. 3)



    Aduz que



    “os fatos narrados na inicial da reclamatória trabalhista permitem concluir que a formulação do contrato de representação comercial propiciou notório desenvolvimento econômico, financeiro e social ao Sr. Edgar Teixeira da Silva, e aos demais representantes comerciais, pois possibilitou o acesso à remuneração pelo trabalho, em valor notória e absolutamente superior à média recebida pelos profissionais do mercado de trabalho contratados sob o regime celetista. 



    Sem contar na plena autonomia usufruída por ele enquanto desempenhava suas atividades de representante comercial.” (e-doc. 1, p. 6)



    Dessa perspectiva, defende que este “E. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, ao fim, seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Ação Trabalhista nº 0021009-09.2019.5.04.0101, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que:



    a) a ação trabalhista (Processo nº 0021009-09.2019.5.04.0101) foi ajuizada por Edgar Teixeira da Silva (ora parte beneficiária) em face da sociedade empresária Prati, Donaduzzi & Cita Ltda. (ora reclamante) alegando que fora “admitido em 18 de outubro de 2012, para exercer a função de vendedor, percebendo remuneração variável (comissões sobre vendas). Tinha como média remuneratória mensal o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tinha como zona de trabalho a cidade de Pelotas. Foi dispensado, sem justa causa, em 1º de novembro de 2017” (e-doc. 2, p. 2) e as “condições de trabalho e a forma de sua prestação, ao longo da contratualidade, dão conta de que as partes mantinham típica relação de emprego, mascarada por um contrato de representação comercial, o qual não conferia qualquer poder de gestão ao reclamante, considerando que a organização do negócio, seu desenvolvimento” (e-doc. 2, p. 3) e



    b) Prati, Donaduzzi & Cita Ltda. (ora reclamante) apresentou contestação na ação trabalhista, por meio da qual alegou que



    “[Edgar Teixeira da Silva] prestava serviços à Reclamada por meio de contrato de representação comercial, enquanto sócio da empresa EDGAR TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA. 



    Na relação estabelecida pelo aludido contrato, não estavam presentes a pessoalidade, subordinação, controle de jornada, bem como nenhuma das características de um contrato de emprego.



    (...)



    A relação estabelecida entre o Reclamante e a Reclamada era de resultado, isto é, não existia salário, subordinação ou mesmo dependência. Logo, a competência é da Justiça Comum.



    Do mesmo modo, não é possível desconsiderar lei específica que dispõe sobre o tema. O artigo 39 da lei 4.886/65, estabelece que a competência para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é da Justiça Comum, mormente no caso específico, por se tratar de prestação de serviços envolvendo duas pessoas jurídicas.” (e-doc. 3, p. 102-103)”



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem relação jurídica entre representante e representada comerciais, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da existência ou não do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca de eventual relação jurídica disciplinada pela Lei nº 4.886/65, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0021009-09.2019.5.04.0101, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pela eventual relação jurídica de representação comercial autônoma havida entre as partes, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o TST como autoridades reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente